Tribunal: TJPA
Processo: 0010635-10.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010635-10.2004.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA DAS GRACAS DIAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ART. 37, §6º, CF/88. MORADORA REALIZOU O PEDIDO DE ALVARÁ À SECRETARIA DE URBANISMO PARA REFORMA DA CALÇADA E INSTALAÇÃO DE FLOREIRAS. DEFERIMENTO DO PEDIDO E FISCALIZAÇÃO DE QUE A REFORMA ESTAVA LEGAL. DEMOLIÇÃO DE CALÇAMENTO DE FORMA IRREGULAR. SEM APRESENTAÇÃO DE NENHUM TIPO DE IRREGULARIDADE QUE JUSTIFICASSE A DEMOLIÇÃO. FALHA NA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DA APELADA. ABUSO DE PODER. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA COMISSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM E OS DANOS SOFRIDOS PELA MORADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/09/2024 a 09/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais para condenar o ente municipal a pagar indenização a Maria das Graças Dias Ferreira referente a demolição de forma irregular de calçamento.

A sentença atacada considerou que a apelada possuía autorização da Prefeitura de Belém para realizar reforma de calçada em frente ao seu imóvel, porém o Município demoliu de forma irregular e sem comprovação de que a calçada impedia circulação de pedestres e veículos, deste modo, estando regular. Assim sendo, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Belém e o dano sofrido pela apelada.

Irresignado, o Município de Belém interpôs apelação aduzindo reforma total da sentença, pois não ocorrera vistoria após a reforma da calçada, onde o fiscal constatou irregularidade. Ademais, alega que a calçada se encontrava com uma elevação superior a 13 (treze) centímetros, infringindo a Lei nº 7.787/1996.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou de acordo com os termos do art. 178, CPC e art. 5, e incisos da Recomendação nº 34/2016 – CNMP, tendo como desnecessária a sua atuação no presente feito. Devolveu os autos para ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém em relação a demolição da calçada em frente ao imóvel da apelada.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

De acordo com o art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal de 1988, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Nesse ínterim, conforme a Lei Municipal nº 7.787/1996, que disciplina a construção de calçadas e passeios, aduz:

Art. 1º
- A pavimentação das ruas e avenidas e a construção do meio fio correspondente são obrigações do Poder Público Municipal.

Parágrafo Único
- São também responsabilidades do Poder Público Municipal a pavimentação, ornamentação e conservação das praças públicas e passeios públicos.

Art. 2º
- Os proprietários de imóveis urbanos no Município de Belém ficam obrigadas à construção e conservação das calçadas correspondentes aos limites de seu patrimônio, desde que o logradouro seja pavimentado.

§ 1º
- Entidades públicas e/ou prestadoras de serviços ficam obrigadas à reconstrução das calçadas e/ou passeios públicos imediatamente após a conclusão dos seus serviços e nos mesmos padrões originais.

§ 2º
- Fica a critério da Prefeitura Municipal de Belém o desconto de parte do valor do IPTU correspondente à construção de calçada pelo proprietário do imóvel, a partir da construção do meio fio.

Art. 3º
- O meio fio servirá de referência à construção das calçadas, observadas as seguintes normas:

I -
quanto ao revestimento - as calçadas e passeios serão revestidos obrigatoriamente de material não derrapante;

II -
quanto a altura:

a)
não será permitida a construção de calçadas em desnível com calçadas laterais e quando justificado o desnível pela falta de meio fio, o desnível será obrigatoriamente em rampa;

b)
se o logradouro não dispuser de meio fio, a calçada terá a altura que o proprietário convier,
se o logradouro dispuser de meio fio, a calçada obedecerá o nível do meio fio e se estenderá desde o meio fio até o limite de alinhamento do imóvel;

c)
se o meio fio for construído pelo Poder Público Municipal após a construção ou não da calçada, esta obedecerá o nível do meio fio quando se fizer necessária a sua conservação e/ou quando qualquer reforma for realizada no imóvel;

d)
em ruas íngremes onde se fizer necessária a construção de degraus será obrigatória a prévia autorização e orientação do órgão municipal competente.

III -
quanto ao acesso a garagens:

a)
se o meio fio for posterior a construção do acesso, respeitá-lo-á tanto quanto possível e, na inconveniência de respeitá-lo, novo acesso será de responsabilidade do Poder Público Municipal.

b)
se já houver meio fio, serão obedecidas as seguintes normas:

b.1) se houver necessidade de grade para o acesso à garagem, a grade será basculante, para facilitar a limpeza da sarjeta; e

b.2) se houver necessidade de rampa na extensão da calçada, esta obedecerá obrigatoriamente a prévia orientação, do órgão municipal competente.

Art. 4º
- Quanto a tapumes, jardineiras, defensas, coberturas, toldos, depósitos de lixo, batentes e placas, ficam os parâmetros a serem utilizados na Fiscalização do Código de Posturas do Município de Belém, elaborados pelo Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos da Secretaria Municipal de Urbanismo, em anexo a esta Lei.

(...)

No caso em questão, a apelada Maria das Graças Dias Ferreira juntamente com seu esposo Antônio Raiol Ferreira residiam na Travessa 14 de Março, nº 841 e requereram no dia 20/12/2002 à Secretaria de Urbanismo de Belém, um alvará para instalação de floreiras e reforma da calçada lateral da sua residência, que fica na Passagem Flora (ID 10140978 – fls. 8/9). O processo foi analisado, com vistoria da obra (ID 10140980 – fl. 1) e deferido pelo administrativo do ente municipal, todavia, no dia 17/01/2003 foi constatado que as floreiras se encontravam irregulares em via pública (ID 10140980 – fl. 3), mas o problema foi solucionado conforme despacho constante na Declaração nº 045/2003 no dia 31/01/2003.

Antes do arquivamento do feito, foi sugerida a averiguação
in loco
da situação geral da reforma, sendo constatado no dia 04/02/2003
que o problema do vaso cimentado foi solucionado e a calçada não obstruía e nem impedia o acesso de veículos ou transeuntes à vila
. Entretanto, foi emitido Auto de Demolição nº 001/MAR/2003 pela Secretaria Municipal de Urbanismo para demolir “calçamento irregular (elevação de nível de piso), infringindo a Lei nº 7.787/1996” (ID 10140980 – fl. 6).

Através dos documentos juntados aos autos,
não houve nenhuma irregularidade feita pela apelada que motivasse a atitude do Município de Belém
, visto ter realizado pedido de alvará à Secretaria de Urbanismo para reforma da calçada e instalação de floreiras, com o deferimento e construção, onde a única irregularidade constatada foi tão logo resolvida, inclusive com a fiscalização da situação geral
declarando que a calçada não obstruía o acesso de veículos e transeuntes
.

Ademais, o Município de Belém não trouxe à baila os artigos infringidos da Lei nº 7.787/1996 e nenhuma outra fiscalização que demonstrasse algum tipo de irregularidade que devesse ser sanada pela apelada, apenas documentos que se referem a irregularidades referentes à altura ou desnível de calçada sobre floreiras, árvores e portão, além de serem datas que não correspondem com a data da demolição do calçamento. Nesse ínterim, demonstra verdadeiro excesso do poder de polícia e abuso de poder.

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal e a Lei Municipal nº 7.787/1996, o ente municipal possui competência para legislar e fiscalizar sobre adequações de ordenamento territorial, inclusive da ocupação do solo urbano e disciplinar construção de calçadas e passeios, onde o poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo este orientado por critérios de conivência e oportunidade, sendo necessária atuação que observe parâmetros constitucionais como a proporcionalidade, para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

Entretanto, o Município de Belém ultrapassou o seu poder de polícia
ao realizar demolição do calçamento de forma arbitrária, sem nenhum tipo de aviso ou informação da suposta irregularidade, mesmo após fiscalização da Secretaria de Urbanismo constatando que a reforma do calçamento estava regular.
Além disso, não garantiu a ampla defesa e contraditório da apelada conforme art. 5, incisos LIV e LV, da CF/88, pois não foi informada das supostas irregularidades, inclusive impedindo o seu direito de solucionar problemas, como anteriormente realizado em relação a instalação das floreiras.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - POSSE ANTERIOR - ESBULHO - REQUISITOS CONFIGURADOS -
DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - REPARAÇÃO DEVIDA
- RECONVENÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - VÍCIO NÃO VERIFICADO - CONEXÃO COM A LIDE PRINCIPAL - EXAME DO MÉRITO - NECESSIDADE - REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL - DANOS NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA.

- A inércia processual da parte na produção das provas que lhe competia não traduz
cerceamento de defesa
. - Em autos de reintegração de posse de imóvel, comprovada a
posse anterior
, o
esbulho
, sua data e a perda da posse, na forma do disposto no art.
561
do
código de processo civil
, são requisitos que bastam para conduzir à procedência do pedido que, nestes moldes, deve ser mantida. -
Comprovado nos autos que o réu arbitrariamente demoliu a construção que existia no imóvel litigioso, resta caracterizado tanto o ato ilícito por ele praticado, quanto o dano material suportado pelo autor, e o nexo causal entre eles existente, nisto residindo circunstância suficiente a autorizar a reparação material nos moldes em que deferida.
- Sofre dano moral o possuidor que é surpreendido com a demolição da casa edificada no imóvel, sem que antes lhe fosse oportunizada a retirada de seus bens. - A lei exige somente a conexão da
reconvenção
com a causa principal ou com o fundamento da defesa, não limitando o que possa ser seu objeto. - A simples contratação de advogado para o ajuizamento ou defesa em ação judicial não induz, por si só, a existência de ilícito gerador de danos materiais por honorários contratados. - As despesas advindas da condição de proprietário, tal como a contratação de vigia para evitar eventual
invasão
do imóvel, não são passíveis de reparação. - O proprietário desidioso não sofre dano moral ao ter seu terreno ocupado pelo possuidor, cuja reintegração lhe foi favorável.

(...)

(TJ-MG - AC: 10188130029195001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 04/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019). (GRIFO).

Assim,
através de todos os documentos e provas juntadas, o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta comissiva do ente municipal e os danos sofridos pela apelada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/09/2024